Tribunal: TJDFT
Processo: 0742482-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, deve o agravante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelecem os artigos 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, do estatuto processual. Contudo, afere-se do cotejo destes autos que o agravante deixara de comprovar, no ato da interposição desse recurso, o respectivo preparo, colacionando aos autos apenas o comprovante de pagamento[1], desacompanhado da respectiva guia de recolhimento recursal, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A seu turno, em conformidade com a regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do instrumento por não estar acompanhado da guia do preparo recursal, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.017, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado. Destarte, considerando que este agravo não fora preparado, porquanto não exibida a guia correlata, assinalo ao agravante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição do comprovante do preparo, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Comprovante de pagamento de ID 52055855, fl. 14.